Tribunal: TJDFT
Processo: 0710592-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IRREGULARIDADE DE EDIFICAÇÃO. ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. ESPAÇAMENTO MÍNIMO NÃO OBSERVADO. MULTA DIÁRIA APLICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, é incontroversa a irregularidade da edificação, pois, além de faltar licenciamento, não observou o espaçamento mínimo exigido pela LOUS, bem como está avançando sobre a via pública.
2. A mera expectativa de regularização urbana da área não confere à parte o direito de construir ao seu bel-prazer, – em área pública ou particular – independentemente de qualquer observância às normas edilícias pertinentes (Acórdão 1937784, 0724577-92.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024).
3. Nos termos do art. 135 da Lei no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE), “as despesas referentes aos serviços de demolição e apreensão são cobradas do infrator conforme tabela de preço unitário, formalizada em ato administrativo do órgão responsável pela fiscalização, à qual se dá publicidade”. Assim, ao contrário do que suscita o Distrito Federal, não há que falar em oneração dos cofres públicos. Não pode o Distrito Federal, ciente do seu mister, alegar indisponibilidade de capacidade técnica ou operacional para o enfrentamento adequado da irregularidade apresentada.
4. A sentença determinou que, em caso de mora do particular, deverá o Distrito Federal adotar todas as medidas necessárias para a desobstrução da área, em até 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00, até o limite de R$ 1.000.000,00. Considero a quantia razoável, considerando o bem da vida postulado nos autos, sendo suficiente para convencer a parte a não descumprir o comando judicial. 4.1. As astreintes são estabelecidas sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que, quando se tornar irrisória, exorbitante ou desnecessária, pode ser modificada ou até mesmo revogada pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada (EAREsp 650.536/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 7.4.2021, DJe 3.8.2021).
5. Apelações não providas. Unânime.